Tribunal: STF
Processo: AI 541381
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
   ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA.
As razões recursais trazem questões constitucionais
   cuja análise implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram
   as conclusões da decisão recorrida, o que é vedado pela Súmula
   279 desta Corte.
A alegação de violação do art. 5º, XXXV e LV,
   da Constituição Federal trata de matéria cuja suposta violação
   demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, no
   caso, do Código de Processo Penal, de modo que se trata de
   hipótese de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional.
   Precedentes.
O agravante não demonstrou o desacerto da decisão
   ora agravada.
Agravo regimental a que se nega provimento.